Tribunal: CARF
Processo: 16095.720117/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CONCEITO NÃO ABRANGIDO PELA LEGISLAÇÃO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas na legislação, não há que se falar em nulidade do lançamento.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXISTÊNCIA DEMONSTRADA. Compõe grupo econômico de fato as empresas controladas e administradas conjunta e unitariamente, de forma que se confunde numa mesma pessoa a administração e controle interno, e a própria atuação de mercado.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelos débitos fiscais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. CABIMENTO.
A imputação de responsabilidade tributária aos sócios e administradores se faz presente quando ocorre a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, quando demonstrado através de elementos fáticos que os imputados eram administradores da empresa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DESPESAS COM SEGUROS, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E ESCOLTA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA SEGUROS.
Os gastos relativos a rastreamento de veículos e cargas, a seguros de qualquer espécie, a serviços de segurança e escolta, a serviços de avaliação de risco para seguro geram créditos de PIS/Pasep e de Cofins nas empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário de cargas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DESPESAS COM SEGUROS, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E ESCOLTA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA SEGUROS.
Os gastos relativos a rastreamento de veículos e cargas, a seguros de qualquer espécie, a serviços de segurança e escolta, a serviços de avaliação de risco para seguro geram créditos de PIS/Pasep e de Cofins nas empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário de cargas.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720117/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.701 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2014
Recorrente
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA, RODA DO BRASIL, LUIZ
BELMOK, RENATO BELMOK E CLAUDINOR BELMOK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CONCEITO NÃO ABRANGIDO PELA
LEGISLAÇÃO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas na legislação, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXISTÊNCIA DEMONSTRADA.
Compõe grupo econômico de fato as empresas controladas e administradas
conjunta e unitariamente, de forma que se confunde numa mesma pessoa a
administração e controle interno, e a própria atuação de mercado.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelos débitos fiscais.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, quando
demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os
responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da
autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade
atuação negocial conjunta.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. CABIMENTO.
A imputação de responsabilidade tributária aos sócios e administradores se faz
presente quando ocorre a prática de atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, quando demonstrado através de elementos
fáticos que os imputados eram administradores da empresa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720117/2014-45
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DESPESAS COM
SEGUROS, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E ESCOLTA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE RISCO
PARA SEGUROS.
Os gastos relativos a rastreamento de veículos e cargas, a seguros de qualquer
espécie, a serviços de segurança e escolta, a serviços de avaliação de risco para
seguro geram créditos de PIS/Pasep e de Cofins nas empresas prestadoras de
serviço de transporte rodoviário de cargas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DESPESAS COM
SEGUROS, SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E ESCOLTA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE RISCO
PARA SEGUROS.
Os gastos relativos a rastreamento de veículos e cargas, a seguros de qualquer
espécie, a serviços de segurança e escolta, a serviços de avaliação de risco para
seguro geram créditos de PIS/Pasep e de Cofins nas empresas prestadoras de
serviço de transporte rodoviário de cargas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas das despesas com pedágios,
gestão de risco (monitoramento e comunicação), seguro de carga e de frota, vigilância,
escolta e sinistros, devidamente comprovadas e observados os requisitos da lei, (ii) por maioria
de votos, em dar parcial provimento aos Recursos Voluntários, para reduzir a multa de ofício
qualificada de 150% para 100%, vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira e Joana
Maria de Oliveira Guimarães, que a desqualificavam, e, (iii) quanto à solidariedade passiva dos
sócios pessoas físicas, por maioria de votos, em negar provimento aos Recursos Voluntários,
vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira e Joana Maria de Oliveira Guimarães que a
afastavam
(documento assinado digitalmente)
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-78.789
exarado pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de São Paulo,
em sessão de 20/07/2017, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelas
contribuintes acima identificadas.
Os Autos de Infração de PIS e COFINS tiveram como infrações identificadas i)
insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ii) créditos
descontados indevidamente na apuração da contribuição, dos períodos de 2010 e 2011, com
aplicação de multa qualificada (150%). Além disso, foram imputadas responsabilidades
solidárias de:
RODA BRASIL LTDA. - CNPJ no 03.475.418/000143
LUIZ BELMOK - CPF no 744.220.73753
RENATO BELMOK - CPF no 989.130.18772
CLAUDIONIR BELMOK - CPF n° 861.477.73704

A autuação resultou em crédito tributário apurado de R$ 9.341.939,97, conforme
demonstra o quadro abaixo:
Tributo
Multa
Juros
TOTAL
PIS
R$711.194,21
R$712.833,19
R$242.373,00
R$1.666.400,40
COFINS
R$3.275.802,98
R$3.283.352,27 R$1.116.384,32
R$7.675.539,57
TOTAL
R$9.341.939,97

Em apertada síntese, de acordo com as informações contidas no relatório fiscal,
após procedimento de verificação fiscal, a autoridade tributária verificou as seguintes
irregularidades:
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

1. Créditos sem previsão legal - No demonstrativo apresentado pela autuada
verificou-se que foram utilizados créditos sem previsão legal, além de se tratar de itens que não
configuram serviços aplicados ou consumidos na prestação de serviços de transporte
rodoviário de carga e que desta forma foram glosados pela fiscalização.
2. Créditos "Locação de Veículos" - A fiscalizada utilizou-se de créditos para o
PIS/COFINS, aproveitando-se de custos com locação de caminhões efetuada com empresa
parte de grupo econômico de fato.
3. Crédito "Períodos Anteriores" - Os valores registrados nas rubricas "Créditos
Períodos Anteriores" relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2010 que zeraram a base de
cálculo para a contribuição do PIS/COFINS e não puderam ser demonstrados ou
comprovados pela empresa. Informou-se tratar de valores que não foram aproveitados no ano
de 2007, entretanto, não havia escrituração contábil, nem comprovação por meio de
documentos hábeis e idôneos para estes créditos.
4. Crédito relativo a abril de 2010 - Insuficiência de declaração e
recolhimento do valor apurado pela Empresa e declarado no DACON do mesmo mês.
5. Formação de Grupo Econômico de Fato.- a fiscalização considerou evidente
que era o caso deste tipo de conglomerado com base na verificação de uma série de situações,
dentre as quais se pode mencionar:
- Formação de empresas na modalidade de Conglomerado familiar;
- Desenvolvimento de atividades complementares pelas duas empresas da família;
-Aguda dependência entre as duas empresas;
-Confusão patrimonial;
-Transferência de ativos entre as empresas e entre seus sócios com a finalidade de
promover a blindagem do patrimônio;
-Confusão Financeira;
-Elevado número de empregados em comum que alternavam sua prestação de
serviço entre as duas empresas;
-Grupo Econômico reconhecido pela Justiça do Trabalho.

6. Sujeição Passiva Solidária – os sócios administradores foram considerados
pela fiscalização como Sujeitos Passivos Solidariamente Responsáveis pelos créditos
tributários constituídos na ação fiscal em razão de durante a ação fiscal, verificar-se que na
relação comercial entre as empresas (Transportadora Belmok e Roda. Brasil) ocorreu uma série de
fatos que revelaram abuso da personalidade jurídica, (detalhados no Termo de Constatação Fiscal
- Grupo Econômico de Fato) dentre os quais é possível citar:
-Negócios Jurídicos Simulados (contratos de prestação de serviços, locação de
veículos abaixo do valor de mercado, uma empresa pagando contas de outra, circulação de bens de uma
empresa para outra, alterações de contrato social e de composição societária que ocorreram de forma
recorrentes e sem finalidade comercial justificável);
-Ausência de Propósito Negocial no Contrato de Locação de Caminhões
firmado entre as partes;
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

-Infração à Lei;
Foi aplicada multa de ofício com a cobrança de multa de 75%, sobre os créditos
glosados em geral e multa de ofício qualificada sobre as contribuições do PIS/Cofins incidentes
sobre as glosas de despesas com “Locação de Veículos", realizadas com a Empresa Roda Brasil
Ltda. Neste último caso exigiu-se multa de oficio de 150% em razão de a relação comercial
entre a Transportadora Belmok e a Roda Brasil Ltda na locação de caminhões envolver dolo,
conluio e simulação (conforme detalhado no Termo de Constatação Fiscal - Grupo Econômico de Fato).

As interessadas apresentaram Impugnação conjunta (fls 284/390) na qual se
insurgiram contra os seguintes pontos:
- nulidade do Auto de Infração em razão da necessidade de formalização de
autos de infração distintos para cada tributo ou penalidade o que não teria ocorrido no caso
da multa isolada aplicada;
- inexistência de provas para a fraude alegada;
- ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e do não confisco;
- inexistência de planejamento tributário, prejuízo à fiscalização ou ao Erário;
- a Roda Brasil Ltda ao fazer a transição do regime de lucro presumido para o
lucro real teria oferecido à tributação os valores que se encontravam em aberto em sua
conta “Contas a Receber”. Tais valores teriam sido devidamente quitados, por meio de
compensações e pagamentos, registrados em sua contabilidade conforme exigido por lei, mas a
empresa não estaria fazendo comprovação destes pagamentos em razão do período de 2009 não
ter sido objeto da presente autuação;
- a autoridade fiscal teria desconsiderado indevidamente os negócios jurídicos
firmados entre as empresas impugnantes, concluindo que os pagamentos feitos a este título
seriam desnecessários à atividade da Transportadora Belmok, a despeito do contrato
juridicamente válido existente entre as empresas;
- ausência de competência da autoridade administrativa para desconsiderar
negócios jurídicos pelo contribuinte no contexto do presente auto de infração, por expressa
afronta ao princípio da legalidade (inconstitucionalidade da norma anti elisão);
- a fiscalização não teria logrado êxito em comprovar a ilicitude nos contratos
de locação firmados, tendo imposto às contribuintes o ônus de provar a licitude de sua relação
jurídica comercial;
- a lei já teria presumido a infração a partir dos indícios eleitos para caracterizá-la,
porém teria dado ao contribuinte o direito de efetuar prova em contrário, entretanto, no caso em
tela não haveria esta previsão legal, portanto, o ônus da prova seria da autoridade fiscal, que
deveria se incumbir de comprovar devidamente a ilicitude da conduta da contribuinte além do
dolo ou de má-fé;
- argumenta que e a autoridade entendeu se tratar de simulação com intuito
doloso, mas tal fato deveria ter sido cabalmente demonstrado no auto de infração, o que não
teria ocorrido;
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

- em seu entendimento as exigências da lei para a validade do contrato de
locação de coisas seriam (i) cessão da coisa a outrem (ii) por tempo indeterminado ou não (iii)
coisa não fungível e (iv) mediante certa retribuição, além dos princípios da probidade, boa-fé,
função social do contrato, capacidade civil das partes, objeto lícito e não proibido em lei e
vontade das partes. Os contratos de locação entre as empresas impugnantes preencheriam todos
estes requisitos;
- a ausência da cobrança de juros e multa nos pagamentos da locatária apesar
de previsto em contrato seria uma condição comercial e estaria dentro dos direitos patrimoniais
da locadora que não obteve nenhuma vantagem (financeira ou tributária) na situação;
- o argumento utilizado para desconsideração dos contratos de locação – ausência
de propósito negocial – não seria uma exigência legal teria sua definição em qualquer
legislação. Ademais, haveria um proposito para a existência dos contratos: a pequena quantidade
de caminhões do patrimônio da locatária;
- autoridade administrativa somente poderia desconsiderar as operações em
que os atos ou negócios jurídicos tenham sido praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, e as operações realizadas pelas empresas impugnantes estariam dentro dos limites da
legalidade, não configurando simulação, uma vez que nenhum ato das empresas seria ilícito,
oculto, falso ou de má-fé;
- haveria recolhimentos de PIS/Cofins por parte da Transportadora Belmok no
período autuado, uma vez que os tributos foram quitados por meio de compensação, via
PER/DCOMPs, que aguardariam análise;
- a Transportadora Belmok seria uma empresa prestadora de serviços de transporte
rodoviário de cargas, se utilizando de aluguel de caminhões e carretas, nos casos de alta
demanda de seus clientes e sua frota própria ser insuficiente para atendê-los. Desta forma,
todas as despesas pagas a título de locação de veículos, tanto para a Roda Brasil quanto para
outras pessoas jurídicas, deveriam ser computados como créditos para fins de apuração do
PIS/Cofins, porque fundamentais ao exercício da sua atividade, enquadrando-se, pois, no
conceito de insumo para fins de apuração do PIS/Cofins não-cumulativo;
- os créditos utilizados pela Transportadora Belmok como insumos para fins da
apuração não-cumulativa do PIS/Cofins, não deveriam ser glosados porque essenciais a suas
atividades-fim (monitoramento; seguro de cargas, serviço de vigilância; comunicação
satélite/celular; serviços de escolta; despesas com pedágios da frota própria; pedágios terceiros e
despesas com o programa de alimentação do trabalhador (PAT).
- quanto à glosa de períodos anteriores utilizados na apuração do PIS/Cofins nos
meses de janeiro e fevereiro/2010, teria sido efetuada em razão de ausência de escrituração
contábil referente a créditos não aproveitados de 2007. Porém teriam sido demonstrados através
de documentos hábeis e idôneos. Teria sido apenas um erro material no preenchimento da
DACON que não teria o condão de extinguir o direito da empresa;
- no que diz respeito ao entendimento do fiscal a respeito de existência de grupo
econômico de fato entre as empresas impugnantes, o elemento levantado no Auto de Infração
não seriam suficientes para caracterizá-lo. Não estariam presentes os elementos necessários
para a configuração de um grupo econômico de fato: (i) controle por uma sociedade sobre todas
as demais; e que este controle esteja fundado na (ii) titularidade de ações ou de cotas ou, ainda,
mediante acordo entre os sócios. As empresas teriam atuações separadas, sendo que os sócios da
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

Transportadora Belmok, após a separação das empresas teriam ficado com os clientes tomadores
de serviços de transportes de cargas e os sócios da Roda Brasil, teriam ficado com os veículos do
ativo imobilizado, caminhões e carretas. Ou seja, seriam empresas separadas, distintas, com
gestão absolutamente apartadas (até pela dificuldade de entendimento comercial entre os sócios,
após a dissociação dos negócios), exercendo atividades distintas e até concorrentes;
- o faturamento da empresa Roda Brasil não seria exclusivamente referente
ao contrato de locação de veículos automotores para a empresa Transportadora Belmok;
- o grau de subjetivismo da autuação combatida seria muito grande, sem provas,
apenas embasado em constatações e conclusões precipitadas e superficiais;
- não teria ocorrido planejamento tributário ou prejuízo ao Fisco;
- a autoridade fiscal não teria conseguido demonstrar o interesse comum ou
vínculo na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal da autuação, desta
forma não poderia ocorrer a responsabilização solidária da RODA BRASIL
- finalmente, questiona a qualificação da multa de ofício por entendê-la ilegal
em razão da não comprovação de existência de fraude.
Requer a realização de prova pericial contábil ou diligência, a total procedência
do recurso e, alternativamente, a ilegitimidade passiva da empresa RODA BRASIL e dos sócios
e a desqualificação da multa.

Em 21/01/2013, a 3a turma da DRJ Campinas proferiu o acórdão no 05-39.778
onde, por unanimidade de votos indeferiu a impugnação apresentada pelas interessadas,
mantendo o crédito tributário apurado, bem como as responsabilizações solidárias atribuídas à
Roda Brasil, Luiz Belmok, Renato Belmok, Claudionir Belmok, além da qualificação da multa.

Irresignadas, as partes recorreram separadamente a este colegiado, através dos
Recursos Voluntários de fls 704/738 (Transportadora Belmok e Luiz Belmok) e o de fls 798/821
(Roda Brasil, Renato Belmok e Claudionir Belmok).

O primeiro recurso voluntário interposto por (Transportadora Belmok e Luiz
Belmok) alega em síntese as mesmas questões, apenas acrescentando alguns novos pontos:
- nulidade do Auto de Infração em razão da aplicação da multa qualificada
sem a devida comprovação dos elementos qualificadores o que teria impedido o contraditório e
a ampla defesa;
- glosas efetuadas estariam em dissonância com a legislação;
- inconstitucionalidade das normas que restringiram a não-cumulatividade,
Defende que o legislador constitucional teria conferido apenas a competência para implementar
o sistema no patamar legislativo, sem ampliar ou restringir o conceito já posto na Constituição;
- os gastos com seguro de cargas, monitoramento, serviços de escolta, pedágio,
PAT, serviço de vigilância, sinistro, gestão de risco, aluguel de caminhões são essenciais e
necessários para o desenvolvimento da atividade da empresa, devendo, portanto ser
entendidos no conceito de insumo;
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

- ilegitimidade passiva do sócio Luiz Belmok, pois não teria agido com excesso
de poderes ou infração à lei;
- inexistência de grupo econômico;
- inexistência de justificativa para aplicação da multa qualificada.
Requereram a nulidade do Auto de Infração, o provimento integral do recurso
voluntário, ilegitimidade passiva de Luiz Belmok e afastamento da multa qualificada.

O segundo recurso voluntário foi proposto pela empresa Roda Brasil Ltda e seus
sócios Renato Belmok e Claudionir Belmok e trouxe em apertada síntese os mesmos pontos do
primeiro, acrescentados apenas das seguintes considerações:
- ilegitimidade passiva da Roda Brasil e dos sócios Renato e Claudionir Belmok;
- impossibilidade das partes de contestar as glosas de insumos realizadas pela
autoridade tributária em razão de não possuírem informações sobre o tema.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A Transportadora Belmok e seu sócio Luiz Belmok foram autuados em razão
de: (i) contribuição a menor do PIS; (ii) contribuição a menor da COFINS; (iii) juros e multa de
ofício, sendo esta última à razão de 150% (qualificada), no tocante aos contratos advindos da
glosa das despesas com “locação de veículos” efetuadas da empresa Roda Brasil Ltda., bem
como 75%, em relação aos demais itens glosados (“créditos sem previsão legal” e “créditos períodos
anteriores”).
A Roda Brasil Ltda. e os seus respectivos sócios Renato Belmok e Claudionir
Belmok foram incluídos no polo passivo da presente demanda por formação grupo econômico
com a Transportadora Belmok, que teve contra si lavrado o Auto de Infração objeto do
presente Processo Administrativo.
Após procedimento fiscal a autoridade tributária verificou uma série de
irregularidades (além da constatação de grupo econômico de fato) relativas às despesas utilizadas
para redução das contribuições do PIS/Cofins:
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

- despesas com locação de veículos;
- despesas com seguro de cargas;
- despesas com segurança, rastreamento, monitoramento e vigilância;
- despesas com serviços de escolta
- despesas com sinistros;
- despesas com gestão de risco;
- despesas de pedágio;
- despesas com Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT);
- utilização de créditos de períodos anteriores;
- utilização de compensações não demonstradas.

Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Inicialmente a primeira recorrente requer a declaração de nulidade do Auto de
Infração por entender que a imputação relativa à multa qualificada não teria trazido
embasamento legal para tal (art. 116, parágrafo único, do CTN). Entende que a desconsideração de
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária não teria sido
demonstrada e isso teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa da
recorrente, ensejando a nulidade suscitada. Em suas palavras: “resta evidente que, ao deixar de
embasar o Termo de Relatório Fiscal, com a infração legal, impediu o contraditório e ampla defesa da
ora Recorrente, o que esbarra na nulidade prevista no inciso II, do art. 59, do Decreto 70.235/1972” (fl.
711).
Não se verifica a nulidade suscitada com base na argumentação acima.
Ainda que não tivesse trazido o embasamento legal para a qualificação da multa
de ofício relativa à glosa das despesas com locação de veículos mencionada no recurso, tal fato
não acarretaria na nulidade do Auto de Infração como um todo.
O fato de os interessados não concordarem com a qualificação da multa, por si só
não impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Verifica-se que o processo administrativo fiscal seguiu seu curso normal,
possibilitando aos autuados trazer à análise tanto da primeira quanto da segunda instancia de
julgamento todos os argumentos que considerou necessários (contraditório). Da mesma forma, as
peças de defesa apresentadas demonstram a total compreensão das partes em relação às razões da
autuação.
A discordância das partes em relação à qualificação da multa de ofício é questão
de mérito, devendo ser avaliada oportunamente quando da análise do caso concreto. Inconteste,
entretanto, que não há nulidade na lavratura do AI, em função de falta de quaisquer dos
requisitos do ato administrativo, como pedem os recorrentes a título de preliminar.

Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

Da Formação de Grupo Econômico de Fato
As recorrentes argumentam inexistência do grupo econômico levantado no Auto
de Infração.
Embasam sua tese no fato de que não haveria base legal que pudesse sustentar
a tese de formação de grupo econômico entre as duas empresas autuadas. Não teria ocorrido,
ainda, atos empresariais praticados com intuito doloso que pudessem justificar a conclusão de
existência de um grupo, assim como a aplicação da multa de ofício agravada. Isto porque os
requisitos do art. 116, parágrafo único, do CTN (que trata da desconsideração de “atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária”) não estariam presentes.
Argumentam que as empresas teriam sido separadas em razão de um
desentendimento familiar que cindiu a empresa Transportadora Belmok, criando a Roda Brasil.
Os sócios seriam distintos, assim como seus locais de atuação, objetos sociais e data de
fundação. O fato de os sócios serem da mesma família, por si só, não seria capaz de
caracterizar a formação de grupo econômico. A gestão das empresas seria absolutamente
separada, sendo que exerciam atividades diferentes e até concorrentes.
Em relação ao fato de que a Transportadora Belmok eventualmente realizava
aluguel de caminhões com a Roda Brasil (assim como o fazia com outras Pessoas Jurídicas) teria
levado a fiscalização a concluir que haveria ingerência da primeira nos negócios da segunda.
Entretanto, o fato de a transportadora Belmok possuir condições facilitadas de pagamento dos
alugueis dos veículos não seria suficiente para caracterizar o grupo econômico. O contrato
celebrado entre as duas empresas seria regido pelas partes, podendo ocorrer negociação de seus
termos entre os contratantes. As referidas alterações nos contratos ou condições facilitadas nos
acordos e pagamento realizados entre as empresas não teriam gerado nenhum prejuízo ao Fisco,
em razão de as duas empresas serem tributadas pelo lucro real. Assim, “o que foi despesa em uma
empresa, foi receita na outra”. Defende, finalmente, que a formação de grupo econômico por si
só não seria ato ilegal que justificasse a aplicação da multa qualificada.
Em resumo, a Recorrente discorda da conclusão da fiscalização de considerar a
formação de grupo econômico de fato entre as empresas Transportadora Belmok e Roda Brasil
em comento pelas mesmas razões já elencadas em sede de impugnação, as quais foram
apreciadas pela decisão de primeira instância e com a qual manifesto concordância.

Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas durante a
ação fiscal, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a
caracterização de grupo econômico de fato. As empresas visando à atuação conjunta no
mercado atuaram de forma conglomerada, sendo impossível disfarçar a existência de um
interesse comum inerente a essa atuação conjunta, e que acaba por vincular uma à outra.
Restou demonstrada nos autos a conduta dolosa das Recorrentes considerando que
na relação entre as duas empresas a fiscalização constatou a presença de diversas situações que
demonstram a atuação conjunta destas e o interesse comum em suas atividades, tais como (Auto
de Infração, fl. 140 e Termo de Constatação Fiscal, fl. 54):
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

- coincidência de sócios demonstrando o conglomerado familiar – Os sócios
das duas empresas são todos irmãos e participaram do quadro societário das mesmas em
períodos diversos. Ressalte-se em especial que o sócio administrador da Transportadora Belmok
também foi sócio administrador da Roda Brasil durante um período e que a própria
transportadora também já teve participação societária na Roda Brasil;
- coincidência de localidades e endereços - os sócios das duas empresas
residem no estado do Espírito Santo e é na filial de Viana/ES onde se concentra a parte
administrativa da Transportadora Belmok e da Roda Brasil (a transportadora possui diversas
filiais, na ocasião com sede em Guarulhos/SP, mas com endereço principal em Viana/ES, filial esta que
supera a própria matriz em número de empregados, quantidade. de caminhões e espaço físico. A empresa
Roda Brasil também possui sede em Viana/ES);
- participação dos sujeitos passivos solidários no quadro social da
transportadora - até o ano de 2002, participaram do quadro societário da transportadora os srs
Renato Belmok; Claudionir Belmok Roberto Belmok. A partir de 01/04/2002 ocorreu uma
alteração no quadro societário da empresa com as saídas dos sócios citados e o ingresso do Sr.
Luiz Belmok que permanece sócio administrador até o momento da lavratura dos Autos de
Infração, contando com 99% da participação societária;
- Confusão Financeira - pagamento de despesas da Roda Brasil efetuados pela
Transportadora Belmok;
- indícios de fraude na criação e nas alterações societárias da Roda Brasil - A;
empresa Roda Brasil iniciou suas atividades em 1999, sendo que em sua constituição os sócios
eram os irmãos Luiz Renato e Claudionir Belmok. A empresa sofreu várias alterações em
seu quadro societário sendo que Luiz Belmok retirou-se da sociedade em 2002. Em
23/11/2004, ingressa na sociedade a empresa Transportadora Belmok, permanecendo até
22/03/2005. Nas frequentes mudanças societárias efetuadas a fiscalização verificou fortes
indícios de transferência de ativos e blindagem patrimonial (fls 56, 60).
- conglomerado familiar nas duas empresas - as duas empresas são parte de um
conglomerado com estreita relação comercial com indícios de com abuso, da personalidade
jurídica fraude (descrito no Termo de Constatação Fiscal);
- estreita relação comercial entre as empresas - as operações de locação de
veículos entre as empresas foram efetuadas com a finalidade única de dissimular a ocorrência de
fato gerador de tributos, inexistindo propósito negocial ou comercial plausível para tal ato;
- atividades econômicas complementares - a Transportadora Belmok Ltda tem
como atividade o transporte rodoviário de cargas e a Roda Brasil a locação de veículos. Elas
transacionavam comercialmente entre si há anos e até o ano de 2010, o faturamento da Roda
Brasil era exclusivamente das receitas de locação advindas da Transportadora Belmok. E
até o presente representa a principal fonte de recebimentos da empresa.
- contratos com características fora do padrão de mercado – as empresas
mantém entre si contrato de locação que contém cláusulas atípicas, com ausência de detalhes
básicos e inerentes a qualquer transação comercial (data e periodicidade de pagamentos, valor
individualizado, transferências de custos relativos aos veículos, ausência de cobrança sobre
quilometragem rodada, entre outros) das locações que indicam intuito único de propiciar vantagens
tributárias e elidir fato gerador e base de cálculo de tributos (descrição completa fls 58/60).
Ademais as multas e juros por descumprimento de cláusulas ou atraso nos pagamentos não eram
cobrados.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

- confusão e blindagem patrimonial – as mudanças societárias e integralização
de capital foram efetuadas com valores não correspondentes aos preços de mercado. O mesmo
bem transacionou pelas duas empresas e por seus sócios algumas vezes. Alienação de imóveis ou
veículos por valores muito abaixo dos preços de mercado. Além de diversas outras formas de
aumentar ou reduzir o valor das empresas e o patrimônio de seus sócios (veículos contabilizados
em valores muito inferiores aos de mercado, não pagamento de quotas ao sócio que sai da sociedade, bens
de uma empresa ofertados como garantia para a outra, sócios que permaneciam um mês na sociedade e
neste período as quotas mais que quadruplicaram, permitindo-lhes sair da sociedade com bens das
empresas como pagamento, alienação de veículo de uma para outra empresa por preços irrisórios.
Descrição completa fls 60/64).
- elevado número de empregados em comum e alternância de vínculo
empregatício entre as empresas - Constatação de inúmeros casos em que um mesmo
funcionário prestava serviços para as duas empresas. Ocorrência de manutenção de data de início
de admissão na transferência de empregados de uma empresa para a outra, o que é previsto pela
legislação trabalhista em casos de grupo econômico (Descrição completa fls 64/66).
- Grupo Econômico reconhecido pela Justiça do Trabalho - a Transportadora
Belmok e a Roda Brasil (ex-Belmok Serviços Ltda) já foram reconhecidas pela Justiça do
Trabalho como um só Grupo Econômico perante a Justiça Trabalhista. Estas conclusões se
originaram em processos individuais e foram mantidas em grau recursal, grande parte delas já
tendo transitado em julgado. Nestes casos as empresas em questão responderam de forma
solidária (Lista dos processos fls 66/68).
- outros indícios de atuação da empresa com intuito de fraude tributária - o
Sr. Luiz. Belmok, juntamente com a Transportadora Belmok constituiu uma terceira empresa, a
TBV Veículos, integralizando na investida centenas de caminhões da transportadora a R$1,00
cada, os quais revendia a preço de mercado Ressalte-se que a revenda ocorria sem que nem
mesmo fossem transferidos os veículos para o nome da nova proprietária e ainda os valores
auferidos retornavam para a investidora na forma de distribuição de lucros neutralizando seus
efeitos tributários, com o claro intuito de sonegar tributos.
Ficou, portanto, suficientemente demonstrado pela fiscalização a existência
de Grupo Econômico de Fato entre as duas empresas do polo passivo do presente processo.
As empresas possuem membros de uma mesma família participando de seu quadro societário,
possuem atividade econômica semelhante e há direção única para as empresas, inclusive com
compartilhamento de funcionários e recursos. Materializou-se a existência do referido Grupo
Econômico de fato. Considerando que na “relação comercial, entre as duas empresas ocorreram
fatos como abuso da personalidade jurídica, negócio jurídico dissimulado, ausência de propósito
negocial, infração à lei com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos” não há
como acatar o pleito das recorrentes para que seja desconsiderada tal ocorrência.

Da Legitimidade Passiva
Responsabilidade e Solidariedade
A primeira recorrente contesta a legitimidade passiva do sócio da empresa
Transportadora Belmok, Sr. Luiz Belmok, pois alega que não teria atuado com excesso de
poderes, conforme exigiria o art. 135 do CTN. Somente a falta de recolhimento de tributo não
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

autorizaria a sua responsabilização e por este motivo o sócio não deveria ter sido
responsabilizado pessoalmente.
Defende que somente haveria créditos decorrentes de divergência de
interpretação da norma entre a autoridade fiscal e a contribuinte, que acarretou em glosas de
crédito de períodos anteriores e insuficiência de recolhimento. Argumenta que não haveria
motivo para a inclusão no polo passivo da lide do sócio Luiz Belmok, uma vez que a
empresa possui patrimônio para arcar com os créditos tributários exigidos, além de não
ter sido efetivamente constatado nenhum ato excessivo praticado pelo sócio
administrador.
A segunda recorrente insurge-se (além dos mesmos argumentos da primeira
recorrente) contra a inclusão no polo passivo deste processo da empresa Roda Brasil, assim
como de seus sócios Renato Belmok e Claudionir Belmok. Embasa tal pleito em seu
entendimento de que não haveria formação de grupo econômico entre as empresas. Alega
que ainda que houvesse um grupo econômico, não existiria interesse comum no fato gerador
do tributo (qual seja creditamento de PIS/COFINS utilizados pela Transportadora Belmok), assim.

Responsabilidade Solidária da Empresa Roda Brasil
Conforme analisado em tópico anterior, ficou clara a existência de grupo
econômico entre as duas empresas. Efetivamente, a simples constatação da existência do grupo
econômico de fato não autoriza a responsabilização por solidariedade, como argumentaram as
partes interessadas. Entretanto, o desvirtuamento do grupo econômico de fato, aquele, dito
irregular, aparente, que mostra ser uma só empresa, atrai a responsabilidade solidária, pois,
neste caso se verifica que todas as pessoas jurídicas agiam como unidade, não importando
em qual delas se deu a infração.
Para a responsabilização do grupo econômico de fato irregular, ou aparente,
exige-se a constatação da sua existência, e não é necessário que o Fisco demonstre com
provas diretas a atuação de cada empresa do grupo no sentido de realizar o fato gerador do
tributo omitido, pois a própria existência una já revela o interesse comum, a vinculação ao
fato gerador, que justifica a solidariedade com fulcro no artigo 124, I do CTN.
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”
(Destacou-se)

No presente caso, conforme o “Termo de Constatação Fiscal - Grupo Econômico
de Fato – Transportadora Belmok X Roda Brasil” (fls 54/70), foi constatada a configuração de
um Grupo Econômico de Fato entre as referidas empresas, pelas situações fáticas verificadas
pela fiscalização, onde se verificou a existência de conglomerado familiar, atividades
complementares, aguda dependência, confusão patrimonial e financeira, empregados em
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

comum, entre outras, tudo isso numa relação com ausência de propósito negocial e infração à
lei.
Conforme bem mencionado na decisão de primeira instância: “se o contrato de
locação com a Roda Brasil Ltda. deva ser havido como bem desconsiderado por simulação ou por outra
irregularidade, então o contrato de aluguel não é um contrato de aluguel, assim como o aluguel não é
aluguel. Nesse ritmo, a Transportadora Belmok mantinha suas atividades com caminhões de terceiros,
no caso a Roda Brasil, o que remete igualmente ao interesse comum no fato gerador. Com efeito, sendo
os caminhões a "ferramenta" ou o instrumento" básico das atividades da Contribuinte Transportadora
Belmok e se esse fundamental meio pelo qual presta seus serviços é de propriedade da Roda Brasil (a
Fiscalização não apresenta provas de que os caminhões não seriam propriedade da Roda Brasil, não
apresenta provas, em suma, de que esta não comprou os caminhões), então é inescapável, também por aí,
a presença do interesse comum nos fatos geradores. Seja considerando ou desconsiderando o contrato
em apreço, fica evidenciado que, de um modo ou de outro, as Empresas envolvidas praticaram, de fato,
o fato gerador conjuntamente. No caso, uma empresa, a locatária, exterioriza e concentra a prestação
dos serviços, enquanto a outra, a locadora, detém e concentra os ativos da atividade operacional, ou
seja, os veículos/caminhões” (Destacou-se).
Os fatos e a substanciosa documentação analisada e já relatados anteriormente no
presente voto comprovam a existência do aludido grupo econômico que se formou com a
finalidade de dificultar e impossibilitar a fiscalização e possibilitar o gozo de vantagens às
pessoas jurídicas e às pessoas físicas a elas relacionadas através de blindagem patrimonial.
As provas carreadas pela fiscalização são abundantes para demonstrar a existência do grupo
econômico de fato, logo, as empresas que compõem o grupo econômico devem ser mantidas
na sujeição passiva solidária.

Responsabilidade dos sócios das empresas Transportadora Belmok e Roda Brasil
Como demonstrado, as empresas atuavam em conjunto, sob o comando da família
Belmok. Para analisar a responsabilização dos sócios é importante mencionar que:
i) os atos de gestão da empresa foram perpetrados pelos irmãos e conduziram
à omissão das receitas apuradas pela fiscalização;
ii) os sócios administradores da Roda Brasil Ltda, Renato Belmok e Claudionir
Belmok, são beneficiários diretos dos recursos financeiros provenientes da Transportadora
Belmok a título de empréstimos de caminhões, que, conforme item 2.3 ("Relação Comercial entre
as Empresas") do Termo de Constatação Fiscal de Grupo Econômico. Trata-se de pagamentos
sem causa, haja vista a evidente falta de propósito negocial do contrato de locação. Tais
fatos são suficientes para configurar a vinculação dos sócios administradores ao fato gerador,
como requer o já transcrito artigo 124, I, do CTN.
iii) durante a ação fiscal verificou-se que na relação comercial entre a
Transportadora Belmok e a Roda Brasil ocorreram fatos com abuso de personalidade jurídica
(negócio jurídico dissimulado, ausência de propósito negocial e infração a lei. Descrição completa fls
57/64).
iv) várias operações das empresas citadas tiveram claros objetivos de blindagem
patrimonial dos interessados (item 2.4. Confusão e Blindagem Patrimonial do Termo de Constatação
Fiscal de Grupo Econômico). Assim, na hipótese de constatados fatos os quais ensejam a
qualificação da penalidade, tal como no caso presente, de sonegação fiscal, fraude e conluio, há a
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

responsabilidade dos sócios administradores da empresa, ao tempo do fato gerador, segundo as
disposições do art. 135, III, do CTN, dada a infração de lei, a qual acarretou a falta de
recolhimento do tributo devido, pela ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.

No que diz respeito à responsabilização dos sócios, vale mencionar, ainda, que a
pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de implementar suas ações
por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou
dos seus mandatários, prepostos e empregados, que são quem demonstra capacidade de
expressar vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta
a responsabilidade.
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I- as pessoas referidas no artigo anterior;
II- os mandatários, prepostos e empregados
III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
(Destacou-se)

Em relação ao tema a Procuradora da Fazenda Nacional se manifestou através do
PARECER PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009 que traz o seguinte sumário:
Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações tributárias
da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período em
que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode
ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
(Destacou-se)

A relação dos autuados com a infração está demonstrada por diversos fatos
citados no Auto de Infração, corroborados por vasto conteúdo probatório constantes dos autos.
Ficou claramente demonstrado pelo que ocorreu infração à lei em várias oportunidades (é
possível também mencionar que os sócios administradores atuaram com excesso de poderes e em
descumprimento dos contratos sociais). Verifica-se ainda que grande número de operações das
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

empresas citadas tiveram claros objetivos de blindagem patrimonial dos interessados (item 2.4-
Confusão e Blindagem Patrimonial do Termo de Constatação Fiscal de Grupo Econômico).
Na hipótese de constatados fatos que ensejem a qualificação da penalidade, tal
como no caso presente, de sonegação fiscal, fraude e conluio, deve haver a responsabilidade
dos sócios administradores da empresa, ao tempo do fato gerador. Segundo as disposições do
art. 135, III, do CTN, dada a infração de lei, a qual acarretou a falta de recolhimento do tributo
devido, pela ação e omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
Verificada a existência de infração à lei com repercussão no âmbito tributário,
dada a ocorrência da subtração de rendimentos à tributação, por meio de sonegação, fraude e
conluio, que implicaram, inclusive, na qualificação da penalidade. Conforme constatou a
fiscalização durante a ação fiscal, a relação comercial entre as empresas Transportadora
Belmok e Roda Brasil ocorreram fatos com abuso da personalidade jurídica: negócio
jurídico dissimulado, ausência de propósito negocial e infração à lei.
No caso em tela, é importante mencionar em especial a relevância da
irregularidade levantada a respeito dos contratos de locação de veículos existente entre as
empresas. Tais contratos eram celebrados entre as empresas a fim de justificar a locação de
veículos de uma junto à outra. Os contratos elaborados sem propósito comercial plausível eram
utilizados como artifícios para justificar o trabalho em conjunto e o interesse comum das
empresas (descrição detalhada fls 57/60).
Continham cláusulas em aberto que não especificavam data ou periodicidade
de pagamentos, deixavam em aberto os valores relativos a cada tipo de veículo, assim como a
forma de cobrança em razão da quilometragem rodada. Ademais, os pagamentos não eram
efetuados com regularidade adequada e ainda assim não havia a cobrança de multa e juros nos
muitos casos de pagamento em atraso, apesar de existir previsão contratual para tal.
E os sócios da Roda Brasil eram beneficiários diretos dos recursos financeiros
provenientes da Transportadora Belmok a título de empréstimos de caminhões, que
conforme descrito, no item “2.3 Relação. comercial entre as Empresas” do Termo de
Constatação Fiscal (fls 54/60) tratavam-se de pagamentos sem causa, haja vista a evidente
falta de propósito negocial do Contrato de Locação de Veículos.
A comprovação tanto em relação à ocorrência de atos e fatos contrários à lei,
assim como do interesse comum das empresas e das condutas de seus sócios violando a
legislação e os contratos sociais das empresas encontram-se bastante bem fundamentadas
pela coleção de indícios e provas coletadas na ação fiscal e descritos no Termo de
Constatação de fls. 54/70.
Nesse contexto, necessária se faz a manutenção da sujeição passiva dos sócios
administradores, tanto da transportadora Belmok, Luiz Belmok, quanto da Roda Brasil,
Renato e Claudionir Belmok expressamente responsabilizados na autuação.

Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

Do Mérito – Despesas Glosadas
As partes expressam, ainda, seu inconformismo em relação às glosas realizadas
pela fiscalização. Ressaltam não concordar com as glosas e alterações efetuadas por entenderem
que estariam em dissonância com a legislação em vigor, e que esta autorizaria a apropriação
de créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda e a prestação de serviços.
Defendem que a checagem da compatibilidade da lei com a Constituição
deveria ser promovida com atenção, devendo a lei se adequar à norma constitucional. No
presente caso, as proposições na lei ordinária confrontariam o comando constitucional e,
portanto, seriam inválidas. A Constituição não permitiria que o legislador restringisse a não-
cumulatividade. Teria conferido apenas competência para implementar o sistema no patamar
legislativo, sem, contudo, ampliar ou definhar o conceito. O que, em seu entendimento, teria
ocorrido.
Desta forma, as glosas relativas às despesas com seguro de cargas, serviços de
vigilância, monitoramento, segurança e rastreamento, serviços de escolta, pedágio,
PAT, sinistro, gestão de risco e locação de caminhões seriam essenciais e necessários para
o desenvolvimento da atividade da Transportadora Belmok, assim não deveriam ter sido
glosadas. Em especial porque entendem ser insumos indispensáveis à atuação da empresa,
que atua no setor de transportes de carga.
Devem ser glosadas as despesas não necessárias, assim entendidas tanto
aquelas que não preenchem os requisitos de dedutibilidade quanto àquelas que
artificialmente reduzam o lucro tributável. O conceito abrange as despesas efetivas, mas
não usuais, e as artificialmente engendradas, simplesmente inexistentes ou falsas.

Do Novo Conceito de Insumo Para Fins de Crédito de Pis/Cofins
A discussão objeto do presente processo já é conhecida neste Conselho quanto aos
créditos de insumos. Cumpre avaliar, por conseguinte, se as despesas que foram glosadas pela
autuação podem ser admitidas como insumos à luz da legislação vigente.
As contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram instituídas por
diplomas legais ordinários, quais seja, a Lei no 10.637, de 2002 e a Lei no 10.833, de 2003. No
art. 3o das referidas leis o legislador identificou a forma como seria operacionalizada a não
cumulatividade dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis de serem deduzidos do
valor do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados pela aplicação da
alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora sob análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. A título de exemplo, reproduz-se a manifestação da
Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente intermediária que já prevalecia
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça, exigindo a
necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas
tributadas:
Processo n°10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada
Márcio Canuto Natal No Acórdão 9303-006.108
“Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os
limites impostos pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de
produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo.
Nesta linha, deve ser reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos
com fretes em compras de insumos. (...)"

Processo n° 13888.909005/2011-57 Data da Sessão 17/06/2010, Relator Conselheiro
Rosaldo Trevisan, Acórdão no 3401-006.229.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final."
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol
exemplificativo de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento em curso na sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170,
entendendo que o "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item, bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte". Referido
julgado foi ementado nos seguintes termos:
"TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
STJ, REsp 1221170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018

Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em
análise deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela
Nota, foi identificado o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina
Helena Costa: (...).
os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”.

Na ação fiscal foi confirmado pela própria empresa e pela fiscalização que a única
atividade da pessoa jurídica Transportadora Belmok, pela qual ela afere receitas, é a prestação de
serviços de transportes rodoviários de carga. Diante deste conceito e da atividade da pessoa
jurídica, passa-se a análise de cada uma das glosas perpetradas pela fiscalização que foram
objeto de contestação pelo sujeito passivo. Inicia-se abaixo tal análise.

Glosas de Despesas com Seguro de Cargas e Frota
Considerando que a Recorrente se dedica à prestação de serviço de transporte de
cargas, é concebível que as despesas de seguro de carga sejam consideradas como
enquadradas no critério da essencialidade. Isto porque a qualidade do serviço e sua própria
prestação dependem do seguro, como garantia da carga que está sendo transportada.
Efetivamente, partindo-se da premissa de que para serem considerados insumos as
despesas devem ser submetidas ao crivo da relevância e essencialidade, o seguro contratado pela
transportadora de cargas se subsume a este conceito. Esse entendimento, inclusive, já é adotado
por este Conselho, conforme se depreende dos seguintes acórdãos:
COFINS. SEGURO DE CARGAS. INSUMO.
O seguro obrigatório pago pela transportadora de cargas é considerado insumo na
prestação de serviços de transporte de cargas, para fins de apuração de crédito da
Cofins. Recurso Especial do Procurador Negado
Processo 10932.000017/2005-12. Data da Sessão 25/03/2015. Relator Henrique
Pinheiro Torres. Redator designado Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Acórdão no 9303-003.309

PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. SEGURO DE CARGAS. INSUMO.
O seguro pago pela transportadora de cargas é considerado insumo na prestação de
serviços de transporte de cargas, para fins de apuração de crédito das contribuições.
Processo 16095.720295/2012-12. Data da Sessão 27/04/2017. Relatora Ana Clarissa
Masuko dos Santos Araújo. Acórdão no 3201-002.820

CRÉDITO DE GASTOS COM SEGURO DE CARGA E DE FROTA. INSUMOS.
CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

O seguro obrigatório de carga pago pela transportadora de cargas é considerado insumo
na prestação de serviços de transporte de cargas, para fins de apuração de crédito da
Cofins e do PIS. Entendimento que também se estende à contratação do seguro da frota.
No mesmo sentido, é a Solução de Consulta COSIT no 168/2019, que consignou serem
insumos os valores despendidos com pagamentos a pessoas jurídicas com seguro de
cargas e seguro de veículos para transporte de cargas, por se enquadrarem nos critérios
da essencialidade e relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Processo 16095.720295/2012-12 Data da Sessão 16/08/2022. Relator Vanessa
Marini Cecconello. Acórdão no 9303-013.298

A essencialidade do seguro de carga para a prestação de serviços de transporte
deve considerar que o transporte de cargas no Brasil envolve graves riscos à segurança dos
motoristas e das cargas transportadas. Importante aqui acrescer que o seguro de cargas
transportadas é uma exigência legal prevista no art. 20, alínea 'm' do Decreto-lei n.o 37, de 1966.
Igualmente se enquadra no critério da relevância delineado pela Ministra Regina Helena Costa.
Segundo o referido diploma legal:
“Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:
(...)
m) responsabilidade civil dos transportadores terrestres, marítimos, fluviais e lacustres,
por danos à carga transportada.”

Com isso, considerando a atividade desempenhada pela empresa, os valores
despendidos a título de seguro de cargas enquadram-se no conceito de insumo, sendo
verificada a essencialidade desta despesa no desenvolvimento da atividade de transporte de
cargas. Cabe, portanto, ser cancelada a exigência fiscal em relação a essa rubrica (“seguro de
carga”).

Glosas de Despesas com Serviços de Segurança, Rastreamento, Monitoramento, Vigilância,
Escolta e com Sinistros
As Recorrentes pretendem aproveitar-se de crédito relativo ao pagamento de
despesas com serviços de segurança, escolta, rastreamento, monitoramento, vigilância e
com sinistros.
A contribuinte é pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviços de
transporte rodoviário de cargas. Nesse contexto, é que se deve perquirir se os serviços de
segurança escolta rastreamento, monitoramento e vigilância são, ou não, necessários à
atividade que desenvolve. Considerado o entendimento consolidado neste Conselho, no sentido
que o conceito de insumo deve abarcar todos os fatores necessários para o processo de produção
ou de prestação de serviços e para a obtenção da receita tributável, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado, conforme ilustram as seguintes ementas de acórdão:
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
As leis instituidoras da sistemática não cumulativa das contribuições PIS e COFINS, ao
exigirem apenas que os insumos sejam utilizados na produção ou fabricação de bens,
não condicionam a tomada de créditos ao "consumo" no processo produtivo, entendido
este como o desgaste em razão de contato físico com os bens em elaboração.
Comprovado que o bem foi empregado no processo produtivo e não se inclui entre os
bens do ativo permanente, válido o crédito sobre o valor de sua aquisição.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

Processo 10580.732654/201056. Data da Sessão 25/02/2016. Relator Charles Mayer
de Castro Souza. Acórdão no 9303-003.478.

DESPESAS COM SEGURANÇA, SEGUROS, ESCOLTA E SATÉLITE.
ANÁLISE CASUÍSTICA DE NECESSIDADE. INSUMOS. ENQUADRAMENTO.
Despesas com segurança, seguros, escolta e satélite deve ser compreendido em face
da atual realidade do transporte rodoviário de cargas que, como sabido, envolve
graves riscos à segurança de motoristas decorrentes de atividades criminosas que visam
os veículos transportadores. Destarte, tais despesas se tornam indispensáveis à
prestação do serviço de transporte e são decorrentes de serviços utilizados
diretamente neste. Podem, portanto, serem consideradas insumos e gerar créditos de PIS
e COFINS, devendo ser cancelada a glosa realizada pela autoridade fiscal.
Número do Processo 10660.722805/2013-11 Data da Sessão 27/01/2015 Relator
Bernardo Lima de Queiroz Lima. Acórdão no 3401-002.857

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CREDITAMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. CONCEITO DE INSUMO. ABRANGÊNCIA. RASTREAMENTO.
ESCOLTA. SEGURO.
A expressão “insumo utilizado na prestação de serviços”, na legislação que trata da
Contribuição para o PIS/Pasep (e da Cofins), se refere aos bens aplicados ou
consumidos na prestação de serviços (desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado) e aos serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na prestação do serviço. Tal conceito abarca as despesas com
rastreamento e escolta realizadas por empresas de transporte de cargas. Recurso
Especial da Procuradoria negado."
Processo 10580.732654/2010-56 Data da Sessão 05/10/2016 Relator Charles Mayer
de Castro Souza. Acórdão no 9303-004.342

No caso em tela, parece que os serviços segurança, escolta, rastreamento,
monitoramento e vigilância são necessários à execução da atividade pela contribuinte. Ausentes
tais serviços, o serviço de transporte de cargas não poderia ser prestado, uma vez que assim
estaria desprovido de garantias mínimas para a sua execução. Nesse mesmo sentido foram as
considerações do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza no já mencionado Acórdão n.o
9303-004.342:
“E, no caso, parece-nos, sem sombra de dúvida, que os serviços de escoltas e
rastreamentos são necessários, sim, à execução da atividade pela contribuinte.
É intuitivo, ausentes tais serviços, acreditamos que, o mais das vezes, sequer o serviço
de transporte de cargas seria contratado, uma vez que assim estaria desprovido de
garantias mínimas para a sua execução.
Não se pode olvidar, o setor da economia a que se dedica a contribuinte é um dos que
mais tem sofrido com a situação de insegurança pública por que passa o país.
Desconsiderar esse fato, amplamente divulgado na mídia, é desconectar-se da
realidade.”

Os gastos com segurança do transporte, que incluem serviços segurança escolta,
rastreamento, monitoramento e vigilância, tendo em vista a atividade do sujeito passivo
relacionado ao transporte, torna-se essencial e pertinente. Isto porque que tais serviços
viabilizam o a proteção inclusive com envio e recebimento de sinais entre o veículo e uma
central de dados, possibilitando a localização do veículo via GPS. Reforça-se a essencialidade
e pertinência destes itens na realização da atividade do sujeito passivo, eis que para o fechamento
de um contrato, a contratação poderia ser dispensada caso não houvesse segurança,
monitoramento, rastreamento ou escolta de veículo e cargas. Usualmente, a contratante é
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

indagada acerca da existência desse serviço em sua frota, sendo que, atualmente, empresas de
transporte que não fornecem condições para a carga acabam por ser preteridas na contratação de
fretes.
Com base em tais fundamentos, propõe-se reverter às glosas efetuadas sobre as
despesas com serviços de segurança, escolta, rastreamento, monitoramento e vigilância,
mas unicamente quando estiverem diretamente ligados à atividade de transporte
rodoviário de cargas.

Glosas de Despesas de Pedágio
As recorrentes argumentam que tais despesas com pedágios seriam inerentes ao
desenvolvimento da atividade principal da empresa e teriam sido suportados pela Recorrente
Transportadora Belmok. A Recorrente, na condição de transportadora, pleiteia direito a crédito
sobre os valores por ela pagos a título de pedágio. Sobre o tema, a Solução de Consulta Cosit
no 207 de 24 de junho de 2019 reconhece que os gastos com vale-pedágio suportados pela
própria transportadora podem ser considerados insumos para a prestação do serviço de transporte
de cargas, in verbis:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
NÃO
CUMULATIVIDADE.
VALE-PEDÁGIO
OBRIGATÓRIO.
TRANSPORTE DE CARGAS. INCIDÊNCIA. CRÉDITOS.
Tratando-se de pessoa jurídica que tenha como atividade o transporte rodoviário de
cargas e que esteja submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, os
gastos com vale-pedágio suportados pela própria transportadora podem ser
considerados insumos para a prestação do serviço de transporte de cargas, permitindo a
apuração do crédito previsto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Nesta
hipótese, é vedada a exclusão da base de cálculo da contribuição apurada pela
transportadora dos valores relativos aos dispêndios com aquisição de vale-pedágio,
pois não se amoldam à previsão do art. 2o da Lei no 10.209, de 2001. Salienta-se que
nesta decisão não se realiza análise da regularidade do procedimento adotado pela
consulente perante as regras relativas ao vale-pedágio de que trata a Lei no 10.209, de
2001.
VINCULADA PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 583, DE
21 DE DEZEMBRO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
(DOU) DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.209, de 2001, arts. 1o, 2o e 3o; Lei no 10.833, de 2003,
arts. 1o e 3o; Decreto no 4.524, de 2002, art. 34; Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018.

Ademais, a Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014 vem a esclarecer a definição do conceito de insumos na interpretação da Fazenda
Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se trata
da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.”
(Destacou-se)

Conclui-se, portanto, que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser
diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste
a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
Neste ponto, creio que a Recorrente tem razão, que os gastos com pedágio
suportados pela própria transportadora podem ser considerados insumos para a prestação do
serviço de transporte de cargas, permitindo a apuração do crédito. Nesse sentido os acórdãos:
PEDÁGIO. SEGUROS. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO. SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E ESCOLTA. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA
SEGUROS.
Os gastos relativos a rastreamento de veículos e cargas, a seguros de qualquer espécie, a
pedágio, a serviços de segurança e escolta, a serviços de avaliação de risco para seguro
geram créditos de PIS/Pasep e de Cofins nas empresas prestadoras de serviço de
transporte rodoviário de cargas.
Processo 19311.720044/2015-69. Data da Sessão 22/09/2020. Relator Raphael
Madeira Abad. Acórdão no 3302-009.336.

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMOS
UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Não geram crédito para efeito do regime não cumulativo da Cofins, os gastos relativos a
manutenção de atividades administrativas e seguros. Já os gastos com rastreamento de
veículos e cargas, com pedágios, e as despesas realizadas com a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI), tais como calçados e roupas protetoras, uma
vez que estes itens configuram gastos aplicados ou consumidos na prestação de serviço
de transporte rodoviário de carga, enquadram-se no conceito de insumos e dão direito ao
crédito.
Processo 15586.720704/2014-40. Data da Sessão 21/06/2016. Relator Luiz Augusto
do Couto Chagas. Acórdão no 3301-002.995.

Desta feita, entende-se que os gastos com despesas de pedágio, desde que
suportados pela própria transportadora, podem ser considerados insumos para a prestação
do serviço de transporte de cargas, permitindo a apuração do crédito, devendo ser revertidas as
glosas efetuadas a este título, desde que devidamente comprovadas as despesas e o efetivo
pagamento das mesmas.

Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

Glosas de Despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
A legislação regente do PIS não cumulativo prevê expressamente que dão direito
a crédito os bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção e
fabricação de bens e produtos destinados a venda. Os produtos intermediários e as matérias-
primas que não integrem o produto final, mas que sofram, em função da ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, i alterações tais como o desgaste, o dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas darão margem ao creditamento de PIS/COFINS por
enquadrarem-se no conceito de insumo.
A citada legislação não assegura o direito de apurar crédito sobre todos e
quaisquer custos, despesas e encargos considerados úteis, convenientes, indispensáveis ou
necessários à atividade da pessoa jurídica. Não basta a vinculação de bens e serviços com o
processo produtivo ou com a prestação de serviço do contribuinte, mas há de existir uma
vinculação imediata e comprovada.
Há muito já não se discute mais sobre a possibilidade de dedução do PAT, posto
que já ficou claro que tal programa não se trata de um insumo. Trecho de acórdão transcrito
abaixo assim o demonstra:
Assim, havendo ação direta no processo produtivo e sofrendo desgaste físico e/ou
químico, a mim fica aclarado que há direito ao creditamento de tais valores. No caso, as
despesas nada têm a ver com o conceito de insumos, tais como: auxílio creche,
serviços de terceiros, manutenção e reparos, despesas com veículos, custos com
importação (despachantes), assistência médica e odontológica, assistência farmacêutica,
tratamento de resíduos industriais, transporte de pessoal, formação profissional, lanches
e refeições, programa de alimentação ao trabalhador — PAT, comissões sobre
vendas, serviços de despacho aduaneiro, propaganda e publicidade, assistência técnica e
jurídica e outros.
Processo 11065.100267/2007-42. Data da Sessão 02/07/2008. Relator Gustavo Kelly
Alencar. Acórdão no 022-19.127.

Nesse contexto, correta a Fiscalização ao rejeitar os creditamentos
relacionados a itens observados como não estando diretamente relacionados com a
prestação de serviços da empresa autuada, tais como o Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT.

Glosas de Despesas com Locação de Veículos
Em relação aos alugueis de caminhões derivados do contrato celebrado com a
Roda Brasil as recorrentes discordam do entendimento da fiscalização de que tais eventos não
teriam ocorridos e que se confundiriam com simulação. Defende que já haveria
entendimento neste Conselho em outros processos de que não haveria grupo econômico de
fato entre as empresas da família: a Transportadora Belmok e a Roda Brasil. Desta forma os
contratos de locação em questão seriam válidos e as despesas a eles relativas poderiam ser
utilizadas como créditos de PIS/COFINS.
Conforme mencionado na decisão de primeira instância “quanto às glosas de
créditos relativas às despesas com locação de veículos, entendo que existiram dois tipos diferentes de
glosas. As despesas com locação de veículos com a Roda Brasil Ltda. foram glosadas porque houve a
desconsideração do contrato, já as despesas com locação de veículos com outras empresas foram
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

glosadas por falta de previsão legal para utilização destes créditos”. Reforça tal entendimento o fato
da multa aplicada sobre os valores das locações realizadas com a empresa Rodas Brasil ter sido
exigida no percentual diferenciado de 150% (item 5 do Termo de Verificação e Constatação. fls.
49/50).
Quanto às glosas de despesas com locação de veículos por falta de previsão
legal, cabe observar o entendimento da Receita Federal do Brasil que se encontra expresso na
Solução de Consulta no 01/2014 da COSIT (Coordenação Geral de Tributação) a qual tem efeito
vinculante no âmbito da RFB:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep apurada em regime não
cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também não se
enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naqueles dispositivos
legais.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da Cofins apurada em regime não cumulativo, porquanto tais despesas
não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também
não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naquele
dispositivo legal.
(Destacou-se)

Assim, correta a glosa dos créditos com despesas com locação de veículos.

Por sua vez, no que diz respeito às despesas com locação de veículos efetuadas
em razão do contrato com a Roda Brasil estas foram glosadas não só em razão da ausência de
previsão legal, mas também em decorrência da desconsideração do contrato por evidente falta
de propósito negocial e com o objetivo de fraude.
A alegação das impugnantes quanto à não existência de grupo econômico, ora
aduzindo que não estariam sob a mesma direção e controle, ora aduzindo que a relação comercial
entre as empresas não teriam o condão de propiciar a conclusão de que as empresas formariam
um grupo econômico, ou ainda alegando que o faturamento da empresa Roda Brasil, nos anos
em análise não se referiria unicamente ao contrato de e locação de veículos automotores para a
empresa Transportadora Belmok.
Conforme já mencionado no presente voto, no curso da ação fiscal, desenvolvida
simultaneamente nas duas empresas, foi constatada a existência de Grupo Econômico de Fato
entre as mesmas, pelas situações fáticas descritas pela fiscalização (fls 54/70). Evidenciou-se a
existência de conglomerado familiar, atividades complementares, aguda dependência,
confusão patrimonial e financeira, empregados em comum entre outras, tudo isso numa
relação com ausência de propósito negocial e infração à lei. As atividades econômicas das
empresas são complementares, pois a Transportadora Belmok tem como atividade o transporte
rodoviário de cargas, enquanto que a Roda Brasil tem como atividade principal a locação de
veículos em geral, sendo que vêm transacionando comercialmente há anos como locadora e
locatária de veículos respectivamente. Até o ano de 2010, o faturamento da Roda Brasil era
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

exclusivamente das receitas de locação de caminhões para a Transportadora Belmok, sendo
que ainda hoje as receitas oriundas desta representam o principal faturamento daquela.
Da análise do contrato de locação por elas firmado verificou a fiscalização a
existência de cláusulas atípicas, com características que visam embaraçar ou impedir a
atuação do Fisco. Observou-se, por exemplo, que o valor estipulado nos contratos não dependia
do uso e da quantidade de veículos usados. Não foi encontrada a estipulação da periodicidade
dos pagamentos, se semanal, mensal, anual, ficando as partes à vontade para entenderem da
melhor maneira que lhes conviesse. As renovações que poderiam ser anual ou semestral não
permitiram à fiscalização chegar a uma conclusão sobre o valor total de casa contrato celebrado.
Importante salientar ainda, no tocante ao Grupo Econômico, foi constatado também pela
fiscalização na contabilidade da Transportadora Belmok, nos anos de 2010 e 2011, diversos
pagamentos que pertenciam às despesas da Roda Brasil e que posteriormente, eram
estornados, o que demonstra a proximidade fiscal entre as mesmas já que os documentos para
liquidação de contas eram encaminhados para os devedores, errados.
Sendo assim, não se faz possível acatar a alegação de legitimidade dos
referidos contratos de locação e tampouco aceitar a dedução de referidas despesas deles
decorrente. Correta, portanto, a glosa de créditos com despesas com locação de veículos com a
empresa Roda Brasil.

Glosas de Créditos de Períodos Anteriores
As recorrentes alegam que teriam sido juntadas provas que demonstrariam
possuírem créditos relativos ao ano de 2007 que não teriam sido aproveitados na ocasião
em razão de ter ocorrido erro material no preenchimento da DACON efetuada à época. Aduzem,
ainda, que não teria sido zerada a base de cálculo (conforme arguido pela fiscalização), uma vez que
teria havido compensação, via PER/DComp; a qual ainda encontrar-se-ia em análise.
No que diz respeito aos créditos de períodos anteriores decorrentes de pagamentos
indevidos ou a maior que teriam sido glosados, estes não foram desconsiderados pela Autoridade
Fiscal, em especial não há nenhuma desconsideração de créditos da empresa em razão de erro de
preenchimento de DACON.
Conforme mencionada pela Fiscalização, o caso em tela não trata de tal fato e sim,
de inexistência de escrituração contábil. Não ocorreu qualquer comprovação de eventuais
fatos contábeis através da apresentação de documentos hábeis e idôneos relativos a estes
créditos. Tais ausências persistiram na fase recursal. Desta forma, nada restou comprovado a
respeito de eventuais pagamentos indevidos ou a maior.
Em assim sendo, meras alegações sem qualquer suporte probatório, não são
passíveis de acolhimento por este colegiado, por absoluta falta de comprovação.

Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

Diferença Relativa a Abril de 2010
No que diz respeito à insuficiência de recolhimento e declaração em DCTF com
referência ao período de apuração de abril de 2010, a Fiscalização esclarece que o valor
identificado foi verificado por ela no DACON apresentado pela própria contribuinte.
Nenhuma outra informação ou prova foi apresentada com a impugnação ou
quando da apresentação do Recurso voluntário. Não há qualquer questão passível de
contraditar as informações apresentadas quando do lançamento.
É de se ressaltar que na planilha que acompanha o Auto de Infração (fls. 329/330)
não há registros de compensações relativas a abril de 2010, Não foram indicadas Declarações de
Compensação (DCOMP's) eventualmente apresentadas previamente à autuação (e que
eventualmente poderiam, em princípio, afastar a tributação com relação à insuficiência de recolhimento e
declaração em DCTF).
Desta forma, não há como se acolher o pleito de que sejam consideradas
compensações relativas ao mês de abril de 2010, por falta de comprovação.

Da Aplicação da Multa Qualificada
As recorrentes insurgem-se, ainda quanto à qualificação da multa relativa à
glosa das despesas com locação de veículo. Em sua argumentação trazem o conteúdo do voto
vencido, no qual é suscitada uma nulidade por conta da ausência de determinação legal que
embasasse “o negócio jurídico dissimulado, ausência de proposito negocial e/ou infração à lei de
empresas de um mesmo grupo econômico de fato, imputando responsabilidades”.

Na questão da aplicação da multa de ofício qualificada (150%) nos casos de
glosas das despesas de locação de veículos realizadas junto à empresa Roda Brasil, entende-se
que a acusação fiscal reúne todos os elementos necessários para conclusão de que a
simulação praticada justifica a aplicação da multa mais gravosa neste caso.
Com todos os argumentos trazidos pelo Auto de Infração ficou bem demonstrada
a intenção da recorrente e dos responsáveis tributários em impedir, em relação à autuada, a
ocorrência do fato gerador. Tais condutas podem ser caracterizadas no conceito de fraude,
sonegação e conluio previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”

Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

As ações caracterizadas como sonegação ou fraude (o conluio é o ajuste que combina
ambas), nos termos acima definidos, são as que autorizam a qualificação da multa.
Dentro deste contexto, irrelevante que os atos praticados tenham sido declarados
ao Fisco e recolhidos todos os tributos devidos, isto porque a declaração ao Fisco teve por
objeto as operações simuladas, e não as operações formalmente realizadas. O conjunto
probatório trazido pela fiscalização é bastante robusto e aponta unicamente em uma direção,
conforme amplamente demonstrado anteriormente neste voto.

No Termo de Constatação Fiscal (fls. 54/70), a fiscalização relata entre outros
pontos, alguns considerados mais relevantes na caracterização das figuras de fraude, simulação e
conluio (transcrição do termo):
i) As atividades econômicas das duas Empresas são complementares, pois a
Transportadora Belmok Ltda tem como atividade o Transporte Rodoviário de Cargas, enquanto
que a Roda Brasil Ltda tem como atividade principal a Locação de Veículos em Geral, sendo que
vêm transacionando comercialmente há anos como locadora e locatária de veículos
respectivamente;
ii) Até o ano de 2010, o faturamento da Roda Brasil Ltda era exclusivamente das
receitas de locação de caminhões para a Transportadora Belmok Ltda, sendo que ainda hoje as
receitas oriundas da Transportadora Belmok Ltda representam o principal faturamento da Roda
Brasil Ltda;
iii) Da análise do contrato de locação firmado pelas empresas verificou-se a
existência de cláusulas atípicas, com características que visam burlar o fisco. Observou-se, por
exemplo, que o valor estipulado nos contratos não dependia do uso e da quantidade de veículos
usados. Não foi encontrada a estipulação da periodicidade dos pagamentos, ficando as partes à
vontade para entenderem da melhor maneira que lhes conviesse. As renovações que poderiam
ser anual ou semestral não permitiram à fiscalização chegar a uma conclusão sobre o valor total
de cada contrato celebrado;
iv) Diante da existência de cláusulas contratuais que fogem totalmente ao
propósito negocial, dos pagamentos efetuados aleatoriamente, bem como pela falta de cobrança
de juros e multas moratórias, concluiu-se que o referido contrato trata-se de simulação com claro
objetivo de fraudar o cumprimento da obrigação tributária principal, gerando despesas na
Transportadora Belmok e a transferência de recursos desta para a Roda Brasil, que é
administrada pela família Belmok.
Conclui-se que a fiscalização demonstrou suficientemente sua constatação de
existência de simulação por parte das recorrentes no intuito de majorar despesas e omitir
receitas, através de planejamento tributário. Tendo em vista que tais atos foram praticados pelas
empresas do mesmo grupo econômico (de fato) deve ser constatado também o conluio entre elas.
Tais estratégias ocorreram no intuito de fraudar a legislação fiscal e reduzir o montante dos
tributos devidos, modificando as características essenciais dos fatos geradores objeto da ação
fiscal.
Considera-se, portanto, que ficou devidamente caracterizado o evidente intuito
de fraude, fato esse definido em lei como suficiente para autorizar a qualificação da multa de
ofício, apenas alterando o percentual de 150% para 100% em razão de determinação legal,
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720117/2014-45

devendo permanecer mantida a qualificação da multa em relação às glosas relativas à
locação de veículos.

Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento aos Recursos Voluntários, votando
no seguinte sentido:
i) não acolher a preliminar de nulidade do Auto de Infração;
ii) não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a solidariedade
da empresa Roda Brasil Ltda e dos sócios das duas empresas, senhores Luiz Belmok, Renato
Belmok e Claudionir Belmok, considerando comprovada a existência de grupo econômico de
fato;
iii) manter as glosas das despesas com o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) e com despesas de locação de veículos, as glosas na utilização de
créditos e diferenças de períodos anteriores;
iv) reverter as glosas das despesas com pedágios, gestão de risco
(monitoramento e comunicação) seguro de carga e de frota, vigilância, escolta e sinistros e
v) manter a qualificação da multa aplicada, alterando sua alíquota de 150%
para 100%, em razão de determinação legal.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 1017
DF CARF MF
Original